Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ESPECÍFICA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS IRREGULARES. CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. INSPEÇÕES E PERÍCIA TÉCNICA. REGULARIDADE NO FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. FALHA NO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PANDEMIA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela específica, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a obrigação de restabelecer o fornecimento de água na residência do autor, sob pena de multa.
2. O recolhimento do preparo recursal é atitude incompatível com a alegação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita - mormente se afeto unicamente à instância recursal (precedentes).
3. Colacionada aos autos prova técnica pela parte ré, contra a qual a apelada não opôs dúvida fundamentada, constatou-se, sob parâmetros técnicos e científicos, a completa normalidade no funcionamento do hidrômetro. Descartado, então, o seu mau funcionamento, o registro do volume de água consumido na fatura no mês de fevereiro de 2019 mostra-se devido. Uma vez que a cobrança em questão detém presunção de veracidade e de legitimidade, estando ela coerente com o conjunto fático-probatório extraído dos autos, em que não há qualquer prova do defeito alegado no equipamento, não há porque desconsiderar o laudo técnico apresentado.
4. Diversas causas, como vazamentos hidráulicos internos, torneiras abertas ou mal fechadas, excessiva lavagem de roupas, lavagens de carro, dentre outras várias possibilidades de má utilização da água, podem gerar o consumo de água destoante da média. Contudo, como a apuração desses fortuitos internos não é de responsabilidade da ré, nem mesmo os possíveis vazamentos no interior do imóvel (art. 63 do Decreto Distrital no 26.590/2006), deve o usuário arcar com o ônus de não ter evitado a ocorrência deles.
5. Não comprovada a falha prestação do serviço nem verificada a existência de conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços públicos, deveria o feito ter sido julgado improcedente, posto que desprovido de substrato legal e material apto a guarnecê-lo. Todavia, revela-se correta a r. sentença que conclui pela parcial procedência do pedido para manter o regular fornecimento de água, em razão do cenário atual vivenciado (COVID-19).
6. Considerando a sucumbência mínima da concessionária, deve a parte autora arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
7. Apelação do autor parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.